Tribunal: STF
Processo: RE 1396447
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou provimento ao recurso, "reafirmando a ilegitimidade passiva da União para a causa e, por conseguinte, a incompetência federal para processar e julgar a ação." (e-doc. 88). 



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 23, incs. II e X, e art. 195 da Constituição da República. Sustenta que a União é ente competente para prover assistência social aos mais necessitados e, portanto, deve figurar no polo passivo da demanda proposta. Argumenta que somente com a presença da União no polo passivo da demanda será possível discutir o precário ou inexistente financiamento federal referente a acolhimento institucional de quem está em situação de vulnerabilidade (e-doc. 100).



    3. Em suas respectivas contrarrazões, a União e a Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) alegam a ausência de indicação de repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso. Aduzem a ausência de prequestionamento, vez que nenhuma norma da Constituição da República foi apreciada no acórdão. Argumentam que a matéria discutida possui natureza infraconstitucional, sendo eventual ofensa à Constituição da República indireta ou reflexa. Sustentam, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 106 - 109).



    4. O Município de Porto Alegre, em suas contrarrazões, aduz que a repercussão geral não foi demonstrada. Sustenta que o recurso não enfrentou os fundamentos da decisão atacada. No mérito, afirma que a decisão recorrida deve ser mantida (e-doc. 111).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que "o recurso extraordinário é tempestivo, houve o devido prequestionamento da matéria constitucional e a controvérsia é exclusivamente jurídica" (e-doc. 115).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a integralidade da decisão impugnada:



    "Trata-se de recurso do autor contra sentença que declarou a ilegitimidade passiva da União, extinguiu o processo em relação a esse ente público e, consequentemente, declinou da competência em favor da Justiça Comum Estadual.



    O autor é pessoa em situação de rua e, representado por órgão da DPU, postula contra a União, o Município de Porto Alegre e a Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) o fornecimento de vaga em serviço de acolhimento subsidiado com verbas públicas (república ou abrigo), em conformidade com o inciso II do art. 12 da Lei 8.742/1993.



    Efetivamente, considerando-se as disposições da Lei 8.742, o pleito contra a União não se mostra viável.



    Com efeito, como acertadamente consignou em sua decisão o Juízo a quo, "À União -por além de pagar o benefício de prestação continuada incumbe unicamente tarefa de monitoramento e de repasses financeiros, sem prejuízo de atuação direta e imediata em situação de emergências, aí sim junto com municípios e estados. Ou seja, o litisconsórcio pretendido na inicial, que pressuporia a ação conjugada dos três entes federados, de acordo com a LOAS, somente se viabiliza em situações de emergência, o que não é o caso entelado, vez que se trata de situação que, ainda que lamentável, não é nova nem pontual."



    Não vejo motivo para agregar outras razões no sentido de desprover o recurso, reafirmando a ilegitimidade passiva da União para a causa e, por conseguinte, a incompetência federal para processar e julgar a ação.



    Condeno o recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995). Em qualquer das hipóteses, o montante dos honorários não deverá ser inferior ao valor máximo previsto na tabela da Justiça Federal para a remuneração dos Advogados Dativos nomeados como auxiliares no âmbito dos JEFs (Resolução-CJF 305/2014, Tabela IV). A exigibilidade dessas rubricas, porém, fica suspensa, caso a parte litigue com o benefício da AJG. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do autor." (e-doc. 88).



    7. Da leitura do acórdão recorrido resta evidente que em momento algum houve exame da questão controvertida à luz dos dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente. O Colegiado de origem se baseou em norma infraconstitucional (Lei nº 8.742, de 1993) e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário.



    8. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no art. 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação do dispositivos constitucionais ditos violados.



    9. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional (ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli. j. 08/09/2020, p. 22/09/2020).



    10. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    11. Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    "Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido."



    (AI nº 868.583-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 19/09/2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.10.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. PREVISÃO EM CONTRATO. RE 581.947-RG. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. LEI FEDERAL 8.987/1995. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À QUESTÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE, AO CASO CONCRETO, DO ENTENDIMENTO DOS RECENTES PRECEDENTES FIRMADOS NA ADI 3763 E ADI 6482. 1. O Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. Inviável o recurso extraordinário para a apreciação de legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.987/1995), porque a alegada afronta à Constituição, se houvesse, na hipótese, seria reflexa ou indireta. 3. A controvérsia ora analisada não se amolda ao quanto decidido no Tema 261 da Repercussão Geral, porquanto o que aqui se examina é a possibilidade da cobrança de valor, pelo uso da faixa de domínio, entre concessionária de serviço público, empresa de direito privado, ao passo que no referido tema de Repercussão Geral foi abordada a questão referente à cobrança de tributo por parte de Município, pessoa jurídica de direito público, pelo uso do solo urbano. 4. Inaplicável, também, ao caso, o entendimento dos recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482), porquanto, embora no apelo extremo se alegue violação aos artigos 21 e 22, da Constituição Federal, relativos à invasão da competência da União não houve prequestionamento da questão e nem foi suscitada tal matéria nos embargos de declaração opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo."



    (ARE nº 1.252.137-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 01/06/2022).



     12. Ademais, apenas a título de reforço, válido citar trecho do decidido no ARE nº 1.399.060-AgR/RS, que tratou de questão idêntica a objeto do presente processo: "apesar da relevância desse direito social, rever o que decidido pelas instâncias ordinárias exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.742/1993). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário" (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 04/04/2023).



    13. Por fim, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator